Tribunal: TJPA
Processo: 0851792-02.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10280 - Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2022-04-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0851792-02.2019.8.14.0301

APELANTE: GERSON PINHEIRO DA SILVA

APELADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1 – Os embargos de declaração são cabíveis quando o provimento jurisdicional incorre em omissão, contradição ou obscuridade, bem como quando há erro material a ser sanado, o que não se verifica na hipótese dos autos.

2 – O presente embargo apresenta mero inconformismo do embargante com o resultado da decisão recorrida, entretanto, tal inconformismo não autoriza a rediscussão da matéria na estreita via dos embargos de declaração.

3– Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores

Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão de Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 11 a 18 de abril de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por Gerson Pinheiro da Silva, em face do Acórdão por meio da qual conheci do recurso e neguei provimento, para manter integralmente a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda de Belém, que julgou improcedente a demanda, extinguindo o feito com resolução do mérito.

Inconformado, o embargante opôs o presente recurso alegando omissões no julgado, na medida em que o v. Acórdão não apreciou toda a matéria trazida desde a petição inicial, e ainda, em seu recurso, renova o embargante as alegações de pretensas nulidades no PAD, e, no mérito, arguiu o recorrente infundado pedido de nulidade processual supostamente detectado no PAD, consistente em:

I)

Inobservância do prazo para conclusão;

II)

Incapacidade relativa, em decorrência de estar afastado em gozo de licença

médica;

III)

Inexistência de provas das condutas que se lhe foram imputadas;

IV)

Desvio de poder;

V)

Inobservância dos princípios da razoabilidade/ proporcionalidade, culminando na suposta negativa de prestação jurisdicional quanto a decisão guerreada.

Assim, requer o recebimento dos embargos de declaração para fins de prequestionamentos de matéria, nos termos da fundamentação, e seja concedido efeitos infringentes aos embargos para, em caso de Juízo de retratação, rever o v. acórdão, para reformar a r. sentença de primeiro grau.

Em contrarrazões (id. 8326722), o Estado do Pará requer que não seja conhecido o recurso e, no mérito, se a tanto chegar, que seja-lhe negado provimento, mantendo-se a decisão recorrida em todos os seus termos, haja vista a inexistência de qualquer omissão, contradição, obscuridade e/ou erros materiais que mereça ser sanada, na forma da fundamentação supra.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir o voto.

Como é cediço, os embargos aclaratórios servem para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Presente essa moldura, passo ao exame meritório dos presentes Embargos, adiantando, desde já, que
não verifico a ocorrência de qualquer vício na decisão impugnada
, mas mero inconformismo do recorrente com pronunciamento judicial que lhe foi desfavorável, pois a decisão embargada apresentou fundamentos consistentes e coerentes entre si, verificando-se que, sob o pretexto de sanar omissões, o embargante pretende na realidade rever a decisão prolatada, o que é defeso na estreita via dos embargos de declaração.

Não prospera a alegação de vícios apontados no acórdão, uma
vez que a legalidade

do processo administrativo disciplinar é algo irrefutável, bem com inexiste assédio moral e perseguição contra o embargante, bem como não houve desvio de finalidade no ato

administrativo justamente por não ter sido motivado por perseguição, mas tão somente devido as provas obtidas durante o PAD, como já restou amplamente provado, discutido e

apreciado no voto,
in verbis
:

“Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo à sua análise. De início e sem delongas, entendo que o apelo não merece prosperar, conforme passo a demonstrar. O apelante sustenta que deve ser reconhecida a nulidade do processo administrativo disciplinar que culminou com o seu afastamento do cargo de Investigador da Polícia Civil. Compulsando aos autos, constato que o cerne da controvérsia em análise reside nas alegações da apelante de vícios insanáveis no PAD que culminou na demissão do servidor, em razão de: inobservância do prazo de 60 dias para conclusão do procedimento, previsto no art. 96 da LC 22/1994; incapacidade relativa do servidor durante a instrução do PAD, em decorrência de estar afastado em gozo de licença médica em razão de enfermidade mental; inexistência de provas das condutas que se lhe foram imputadas; assédio moral por desvio de finalidade e abuso de poder; além de inobservância dos princípios da razoabilidade/proporcionalidade na aplicação de penalidade de demissão. Ressalte-se, inicialmente, que a análise do recurso será restrita ao exame da legalidade e do respeito ao devido processo legal, não sendo permitido a esta Corte de Justiça adentrar no mérito administrativo, sob pena de ofensa ao princípio da separação de poderes previsto no artigo 2º da CF/88. Nesse sentido: ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. MILITAR. DETERMINAÇÃO DE PRISÃO PARA AVERIGUAÇÃO DE CONDUTA SUSPEITA. EXÍGUA FRAÇÃO DE TEMPO. ABUSO DE AUTORIDADE. PENA DE DEMISSÃO. DESPROPORCIONALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO, EM FACE DA PARCA OFENSIVIDADE DA INFRAÇÃO, RECONHECIDA PELA CORTE DE ORIGEM. AGRAVO REGIMENTAL DA UNIÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A intervenção do Poder Judiciário nos atos administrativos cinge-se à defesa dos parâmetros da legalidade, permitindo-se a reavaliação do mérito administrativo tão somente nas hipóteses de comprovada violação dos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de invasão à competência reservada ao Poder Executivo.

2. No caso dos autos, consta do acórdão proferido pela Corte de origem, que a proporcionalidade e razoabilidade, efetivamente, foram violadas com a decisão emanada pelo Ministério da Justiça, sendo perfeitamente possível ao Judiciário verificar sua extensão e mesmo sua adequação. Assim, não merece reparos o referido entendimento.

3. Agravo Regimental da União a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 373.721/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 02/04/2018) PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RAZÕES PARCIALMENTE DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO.
PROCESSO ADMINISTRATIVO

DISCIPLINAR. DEMISSÃO. LEGALIDADE. ATO VINCULADO.
INADEQUAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA PARA AFERIR RAZOABILIDADE/ PROPORCIONALIDADE DO ATO SANCIONADOR. PRECEDENTES. 1. (...)
O acórdão estadual revela-se harmônico com o entendimento jurisprudencial do STJ, pois fundado em compreensão já consolidada nesta Corte Superior no sentido de que: (i) em sede de questionado processo administrativo disciplinar cabe ao Judiciário verificar a tão só legalidade do procedimento sancionador; (ii) a independência dos Poderes, constitucionalmente garantida, impede a reforma do mérito de atos administrativos sancionadores que guardem conformidade com o ordenamento jurídico
. 3. Caracterizada conduta desviante a que a lei, sem alternativa outra, imponha a pena demissória ao servidor, não será dado ao administrador público aplicar pena diversa, ou seja, não disporá de discricionariedade para tanto. Precedentes: STJ - MS 20.052/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Primeira Seção, DJe 10/10/2016; STF - RMS 30.280, Rel.ª Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 20/06/2016 e RMS 32.842 AgR, Rel. Ministro TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 19/03/2015. 4. (...) 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no RMS 45.160/GO, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 16/12/2016) MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. INEXISTÊNCIA DE DOIS PADs, MAS SIM DE UMA SINDICÂNCIA SEGUIDA DE UM PAD. DESCRIÇÃO DOS FATOS IMPUTADOS NO PAD. SUFICIÊNCIA PARA O EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA. CONTROLE JURISDICIONAL DAS CONCLUSÕES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.
EXAME DA REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO E DA LEGALIDADE

DO ATO. IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO DO MÉRITO DO ATO

ADMINISTRATIVO. REGULARIDADE DO PAD
. FALTA DE NOTIFICAÇÃO ACERCA DO RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO PROCESSANTE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
(...) 6. Compete ao Poder Judiciário apreciar, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, a regularidade do procedimento administrativo disciplinar sem, contudo, reexaminar as provas para adentrar o mérito da decisão administrativa. No caso, não houve erro invencível que justificasse a intervenção do Judiciário. Prova suficiente para o reconhecimento da infração praticada pelo impetrante.

7.
Inexistência de direito à intimação acerca do relatório final da comissão processante. Publicidade acerca do resultado final do PAD que se operou com a publicação da decisão da autoridade impetrada no DOU. Acesso posterior do impetrante a todos os atos e termos do PAD. Inexistência de nulidade.

8. Segurança denegada.
(MS 20.549/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/11/2016, DJe 29/11/2016) Aliás, conquanto exista a teoria dos motivos determinantes, segundo a qual, em tese, o Poder Judiciário poderia adentrar na análise da motivação dos atos discricionários da Administração, imperioso consignar que, em se tratando de procedimento administrativo disciplinar, a 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, assentou o entendimento segundo o qual " deve-se salientar que
o controle jurisdicional no processo administrativo disciplinar não

pode implicar invasão à independência/separação dos Poderes e, portanto, centra-se na

averiguação da legalidade das medidas adotadas e conformidade em geral com o direito
. A aplicação dos princípios constitucionais como fundamento para anular (ou até permutar) determinada punição administrativa, infligida após regular procedimento, exige cautela redobrada do Judiciário, sob pena de transformação em instância revisora do mérito administrativo, passando a agir como se administrador público fosse, o que somente cabe aos investidos da função administrativa estatal" (MS n. 21002/DF, Relator: Min. Og Fernandes, 1ª Seção, j. 24/06/2015 - destaquei). Assim, o controle aos processos administrativos disciplinares pelo Poder Judiciário se restringe ao exame do efetivo respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedado adentrar no mérito administrativo, devendo a parte supostamente prejudicada demonstrar, de forma concreta, a ofensa aos referidos princípios. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO NO INDEFERIMENTO DE REPETIÇÃO DE PROVAS. MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. 1. Processo administrativo que apurou e concluiu pela solicitação e recebimento de vantagem indevida para liberação de veículo que transportava mercadorias sem nota fiscal. Alegação de inobservância do contraditório e da ampla defesa no PAD. Requerimento de repetição de atos realizados, a partir do novo exame no incidente de sanidade mental. Indeferimento. Ausência de prejuízo. 2. Designações reiteradas para o interrogatório do acusado. Ausência de cerceamento de defesa. 3. Hipótese em que o impetrante não apresentou justificativa adequada para necessidade de repetição de produção de provas. 4
.

Compete ao Poder Judiciário apreciar, à luz dos princípios do

contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, a

regularidade do procedimento administrativo disciplinar sem, contudo,

reexaminar as provas para adentrar o mérito da decisão administrativa.

No caso, não houve erro invencível que justificasse a intervenção do

Judiciário. Prova suficiente para o reconhecimento da infração

praticada pelo impetrante.
5. Proporcionalidade e vinculação da sanção aplicada. 6. Mandado de segurança denegado. (MS 21.985/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/05/2017, DJe 19/05/2017) Nessa perspectiva, entendo que as alegações de insuficiência de provas no Processo Administrativo Disciplinar para aferir a infração denunciada, assim como a argumentação do recorrente de ausência de razoabilidade e proporcionalidade na imposição da penalidade, se tratam de incursão no mérito administrativo. Da análise dos autos, cumpre historiar que o relatório conclusivo da Comissão Processante que apurou a atribuída ao ora apelante (Id. 13131191 - pág. 9), estabeleceu a convicção da

materialidade e autoria da infração disciplinar através de depoimentos testemunhais e documentos, tais como licença e alvarás de funcionamento de estabelecimentos comerciais. Além disso, a comissão considerou as declarações dadas pelo investigado em seu interrogatório (Id. 13130107), como confirmação dos fatos a ele imputados, porquanto admitiu, dentre outras coisas, o recebimento de valores a título de licença sem emissão de DAE para recolher os valores aos cofres públicos. A propósito, em que pese a fixação de penalidade estar inserida no juízo discricionário da autoridade competente, não cabendo ao Poder Judiciário intervir, cumpre indicar que preceitua a Lei n° 5.810/94:

Art. 190. A pena de demissão será aplicada nos casos de: X - lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio estadual; XIII - lograr proveito pessoal ou de outrem, valendo-se do cargo, em detrimento da dignidade da função pública; Com efeito, inclusive como destacou o juízo de origem, verifica-se que o PAD em tela respeitou o contraditório e a ampla defesa em todas as suas fases, não tendo sido constatado vício no processo administrativo, em que pese o apelante discorde da pena que lhe foi aplicada. Feitas tais observações, passo ao exame das demais alegações recursais. Inicialmente, no que tange à indicação pelo apelante de que não foi observado o prazo

legal de 60 dias para a conclusão do processo administrativo, previsto no art. 96 da LC 22/1994, observo que, conforme destacado pela sentença, o tempo decorrido na conclusão do PAD não resultou em qualquer prejuízo ao direito de defesa, ao contrário, agiu em favor do ora recorrente. Ademais, o decisum combatido também observou o entendimento sumulado do C. STJ
( Súmula n° 592), no sentido de que “O excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar só causa nulidade se houver demonstração de prejuízo à defesa”.

Em relação à tramitação do PAD enquanto o autor/apelante se encontrava de licença para tratamento de saúde, é válido apontar que o C. Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de que o gozo de licença saúde não impede a tramitação regular do PAD, tampouco a aplicação de penalidade de demissão. Senão vejamos: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA.
SERVIDOR

PÚBLICO. DEMISSÃO NO GOZO DE LICENÇA MÉDICA.

POSSIBILIDADE
.
COMPROVAÇÃO DA FALTA DISCIPLINAR
. SEGURANÇA DENEGADA. 1.
O fato de o servidor público estar em gozo de licença médica não

impede a aplicação da penalidade de demissão
. (MS 14.372/DF, Rel.Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2011, DJe 30/08/2011) 2.
Suficientemente demonstrada a falta funcional da impetrante no

Processo Administrativo Disciplinar, não prospera a alegação de que

nenhuma prova foi colhida para calcar a fundamentação para sua

demissão.
3.
Não há, outrossim, comprovação nos autos de que tenha a Comissão Disciplinar agido com imparcialidade ou perseguição política. Pelo contrário, não há qualquer resquício de discricionariedade administrativa na motivação da demissão de servidor que, comprovadamente, exerceu atividade remunerada enquanto em licença para tratamento de saúde, a teor do artigo 256 do Estatuto dos Funcionários Públicos de Minas Gerais. Trata-se de ato vinculado, como conseqüência da aplicação da lei, do respeito à ordem jurídica e do interesse público.
4. As substituições dos membros da comissão processante foram

devidamente publicadas no órgão oficial, dependendo a alegação de

nulidade (por ausência de comunicação pessoal) da demonstração de

prejuízo à defesa da impetrante, em homenagem ao princípio pas de nullité

sans grief, o que não correu no caso autos.

5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ AgRg no RMS 13.855/MG, Rel.
Ministra ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/PE), SEXTA

TURMA, julgado em 21/02/2013, DJe 14/03/2013)

Nesse sentido, conforme destacado inclusive pelo parecer ministerial de primeiro grau, é necessário que seja observado o devido processo legal administrativo e que, à época da prática da infração disciplinar, o denunciado estivesse em pleno gozo de suas faculdades mentais. A propósito, destaco que sequer
foi indicado pelo autor na petição inicial ou nas razões recursais qual seria a suposta incapacidade relativa do servidor, inexistindo indícios nos autos para tal reconhecimento. Outrossim, deve ser considerado que o autor/apelante foi devidamente assistido por advogado ao longo do procedimento administrativo, conforme se verifica na petição não havendo o que se falar em cerceamento de defesa. Por fim, acerca da arguição de desvio de finalidade do ato administrativo, aduzindo o apelante que o PAD teria sido motivado na realidade em razão de perseguição e assédio moral, verifico que tais apontamentos não foram demonstrados nos presentes autos, inexistindo quaisquer elementos probatórios para tanto, bem como comungo com o pronunciamento do Ministério Público de Primeiro Grau, no sentido de que foram muitas autoridades que apreciaram os fatos e detectaram a prática de infração disciplinar, de modo que a afirmação de que se trata de perseguição e assédio moral se enfraquece à luz da existência de mais de um veredito acerca da prática das transgressões. Isso porque:“o autor foi submetido a uma Comissão Processante, legalmente constituída, que se manifestou pela confirmação da materialidade e autoria da infração. Em seguida o Delegado Geral da Polícia Civil acompanhou o relatório da Comissão. Após, a Procuradoria Geral do Estado também acompanhou o entendimento, e por fim o Governador do Estado confirmou o veredito, aplicando a pena de demissão” (Id. 5341960 - Pág. 9) Da mesma forma, ressaltou o parecer ministerial de segundo grau que a “em razão do Processo Administrativo Disciplinar ter seguido corretamente os trâmites legais, com a observância dos direitos e garantias fundamentais do ora apelante, entendemos não haver ilegalidade que enseje a revisão pelo Poder Judiciário do ato administrativo que aplicou a penalidade de demissão ao servidor” (Id. 5457954). Dessa maneira, evidenciado que o processo administrativo disciplinar teve regular andamento,

com a estrita observância aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, sem qualquer evidência de prejuízo ao apelante no procedimento, impõe-se a manutenção da sentença. Ante o exposto, na linha do parecer ministerial,
conheço do recurso e nego-lhe

provimento,
para manter integralmente a sentença apelada, nos termos da fundamentação. É o voto”.

Instado a se manifestar, o Ministério Público do 1º grau opinou pela improcedência da ação por considerar que o PAD se encontra em compasso com o Princípio da Legalidade:

“
O embargante novamente alega que o Processo Administrativo

Disciplinar-PAD cerceou seu direito à ampla defesa e ao contraditório, bem como que não restou comprovada nos autos

administrativos a materialidade dos fatos, razão pela qual entenda descabida e desproporcional a penalidade de demissão que lhe fora imposta.

Observa-se dos autos, contudo, que o apelante exerceu plenamente seu direito de defesa (ID. 5341935 - Pág. 1), possuindo, inclusive, advogado devidamente habilitado nos autos para tanto; deixando claro que, na realidade, o processo judicial visa a revisão da decisão administrativa ante a mera indignação com o resultado desvantajoso a ele imputado.

Percebe-se que o PAD transcorreu de forma adequada, dentro dos parâmetros legais, sem a efetiva comprovação pelo ora embargante de quaisquer vícios que possam macular de ilegalidade o processo administrativo. Em descompasso com o alegado pelo recorrente constam nos autos diversas evidências comprobatórias da má conduta do embargante.

Ademais, importante ressaltar que ao Poder Judiciário cabe apenas a revisão de atos administrativos no que tange aos seus aspectos de legalidade; não sendo possível, em respeito ao Princípio da Separação dos Poderes, adentrar na discussão dos aspectos meritórios da decisão administrativa.

Esse é o entendimento consolidado do C. Superior Tribunal de

Justiça-STJ, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. REMOÇÃO EXOFFÍCIO. PODER JUDICIÁRIO. CONTROLE DA LEGALIDADE. (REPRESÁLIA). DESVIO DE FINALIDADE.

SÚMULA Nº 07/STJ. I. A atuação do Poder Judiciário no controle

dos atos administrativos limita-se aos aspectos da legalidade e

moralidade, obstaculizado o adentrar do âmbito do mérito administrativo, da sua conveniência e oportunidade. II. Se o Tribunal a quo, com base na análise do acervo probatório produzido nos autos, reconheceu que a remoção do servidor ocorreu como represália, com desvio de finalidade, infirmar tal entendimento ensejaria o reexame de provas, o que encontra óbice no verbete da Súmula nº 07 deste Tribunal. Recurso não conhecido. (STJ - REsp: 616771 CE 2003/0222386-4, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 19/05/2005, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: --> DJ 01/07/2005 p. 599) EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR. ATO DE REDISTRIBUIÇÃO. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. I - O ato de redistribuição de servidor público

é instrumento de política de pessoal da Administração, que deve ser realizada no estrito interesse do serviço, levando em conta a

conveniência e oportunidade da transferência do servidor para as novas atividades. II - O controle judicial dos atos administrativos discricionários deve-se limitar ao exame de sua legalidade, eximindo-se o Judiciário de adentrar na análise de mérito do ato impugnado. Precedentes. Segurança denegada”. (MS 12629 / DF, STJ - Terceira Seção, Relator(a) Min. Felix Fischer, Julgamento: 22.08.2007, DJ: 24.09.2007).

Portanto, em razão do Processo Administrativo Disciplinar ter seguido corretamente os trâmites legais, com a observância dos

direitos e garantias fundamentais do ora apelante, entendemos não haver ilegalidade que enseje a revisão pelo Poder Judiciário do ato administrativo que aplicou a penalidade de demissão ao servidor.”

A decisão embargada
é inteiramente objetiva, não sendo, em absoluto, obscura
em qualquer ponto que seja, especialmente na fundamentação

e no dispositivo.

Igualmente, o acórdão

não é contraditório
, pois houve extremo zelo e cuidado em bem julgar todos os pontos controvertidos, de forma que não houvesse qualquer entrechoque entre os diversos pontos decididos.

Da mesma sorte,
não há qualquer omissão
, tendo o Juízo prolator da decisão se manifestado, de forma ampla e exauriente, acerca de todos os pontos arguidos pelas partes litigantes.

Não bastasse isso, a decisão embargada, à toda evidência,
não incorre em qualquer erro material
.

Portanto, não há que se falar em vícios a ser sanados no presente caso. Na realidade, o presente embargo apresenta mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, o que não autoriza a rediscussão da matéria na estreita via dos embargos de declaração.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração
, mantendo o acórdão embargado em todos os seus termos, por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme os termos da presente fundamentação.

Belém (PA), data registrada no sistema.

É o voto.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 20/04/2022